Tribunal: TJDFT
Processo: 0718482-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718482-54.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO BASTOS GUIMARAES APELADO: C &amp; R MOTORS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LEONARDO BASTOS GUIMARAES contra sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e reparação por danos morais ajuizada em face de CRB MOTORS LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, extinguiu o feito sem resolução do mérito com relação ao pedido de rescisão contratual por perda do objeto e julgou improcedentes os demais pedidos autorais. Em suas razões (ID 76466189), sustenta o apelante que: 1) suportou prejuízo pelos gastos assumidos com motorista por aplicativo em razão da indisponibilidade do veículo adquirido; 2) houve descaso por parte dos apelados, os quais não consertaram o carro, bem como foi enganado; 3) há dano moral pela entrega do veículo defeituoso, pela recusa na realização dos reparos e no tempo perdido com as várias oportunidade que teve de ir ao estabelecimento; 4) foi-lhe informado que os veículos são revisados antes de serem disponibilizados para venda; e 5) restou frustrada a viagem programada há muito tempo diante da insegurança apresentada pelo carro. Requer a reforma da sentença para condenar as apeladas ao pagamento de dano material pelos gastos com transporte por aplicativo e condenar a CRB MOTORS LTDA a reparação por dano moral. Sem preparo diante da isenção legal prevista no art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil (CPC). Contrarrazões de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (ID 76466193). Sustenta, preliminarmente, violação à dialeticidade recursal, ilegitimidade passiva, revogação da gratuidade de justiça e deserção recursal. Sem contrarrazões de CRB MOTORS LTDA. LEONARDO BASTOS GUIMARAES requer a desistência do recurso e arquivamento do feito (ID 76466194). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator